Tribunal: TJDFT
Processo: 0709053-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709053-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PABLO MIKAEL DE MELO SILVA IMPETRANTE: MILTON KOS NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MILTON KÓS NETO, advogado constituído, com OAB/DF no 38.096, em favor de PABLO MIKAEL DE MELO SILVA, preso preventivamente desde 6/12/2024, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 157, caput e § 2°, incisos II, V e VII, e 158, § 3°, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Águas Claras que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 229/232). Alega o impetrante (fls. 2/13), inicialmente, a ilegalidade da custódia mantida indefinidamente, sem uma nova decisão que justifique sua permanência. Afirma que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e de acordo com o Código de Processo Penal, só será cabível a prisão preventiva quando não for possível sua substituição. Argumenta que o paciente possui todos os requisitos para responder ao processo em liberdade “é primário possui endereço fixo, bons antecedentes e é trabalhador e possui três filhos menores que dependem dos seus proventos, comprometendo-se, ainda, a comparecer a TODOS os atos processuais solicitados.” (fl. 6). Discorre acerca da violação aos princípios da liberdade, dignidade e presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi preso preventivamente e denunciado como incurso no artigo nos artigos 157, caput e § 2°, incisos II, V e VII, e 158, § 3°, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, em razão dos fatos assim descritos na denúncia oferecida: Primeiro fato: roubo majorado No dia 25 de novembro de 2024, por volta de 2h30, na Rua 05, Chácara 101, Lote 20 Condomínio Cezane, Setor Habitacional Vicente Pires, PABLO MIKAEL MELO SILVA, o adolescente Marcus Vinícius Queiroz Sanches e outro indivíduo ainda não identificado, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram, para si, mediante uso de violência e grave ameaça empregada com uma faca, o veículo VW/Nivus, de placas REU5J08/DF, um aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone 11, um relógio de pulso, uma carteira com documentos pessoais e cartões bancários, todos pertencentes à vítima Francisco J. L. F., que foi mantida em poder dos autores com restrição de sua liberdade. Segundo fato: extorsão qualificada Nas mesmas condições, PABLO MIKAEL MELO SILVA, o adolescente Marcus Vinícius Queiroz Sanches e outro indivíduo ainda não identificado, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, constrangeram Francisco J. L. F. a fornecer as senhas de suas contas bancárias, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, mediante violência, grave ameaça com emprego de arma (faca) e restrição de liberdade da vítima (para garantir a obtenção da vantagem econômica). Terceiro fato: corrupção de menores Nas mesmas condições de tempo e local, PABLO MIKAEL MELO SILVA, agindo de forma livre e consciente, facilitou a corrupção do adolescente Marcus Vinícius Queiroz Sanches (filho de Valdemar Sanches da Costa e de Ana Maria Queiroz Moreira, nascido aos 13/03/2009), ao praticar com ele os crimes de roubo e extorsão acima narrados. (fls. 82/86) A prisão preventiva foi mantida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras, nos seguintes termos (fls. 229/232): [...] Não se desconhece a excepcionalidade da prisão preventiva, cujo decreto deverá atender aos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, verifica-se que a decisão que decretara a prisão preventiva do acusado atende plenamente aos requisitos legais, cuja excepcionalidade da medida fora devidamente demonstrada. Isso porque, ao contrário do que argumenta a defesa, para além da presença da materialidade delitiva, há indícios suficientes de autoria. Embora a defesa apresente as razões pelas quais as digitais do denunciado foram encontradas na residência da vítima, não se pode desconsiderar que o veículo que deixou os autores no local do crime fora solicitado pelo usuário do aplicativo pertencente ao denunciado. Não bastasse isso, em que pese a defesa alegue que as características físicas descritas pelo motorista de aplicativo não se assemelhem à fisionomia do acusado, este fato não foi corroborado com outras imagens do réu anexadas ao feito. Por essas razões, em análise perfunctória, este Juízo entende que estão presentes os indícios de autoria para a manutenção da prisão preventiva, os quais podem, por óbvio, no decorrer da instrução, mostrarem-se insuficientes para a cautelar máxima. Noutro giro, entendo que, não obstante não haja indícios de risco à aplicação da lei penal ou à conveniência para a instrução processual, a prisão preventiva do réu é necessária para a garantia da ordem pública. Isso porque, embora o acusado seja tecnicamente primário, quando adolescente perpetrou atos infracionais análogos aos crimes de roubo, tráfico de drogas e extorsão, o que reforça a necessidade de manutenção da prisão para prevenir uma possível prática de outros crimes e, assim, garantir a ordem pública. Diante do exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de Pablo Mikael de Melo Silva.[...] O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria foi demonstrado mediante o recebimento da denúncia pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, caput e § 2°, incisos II, V e VII, e 158, § 3°, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei 8.069/90. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, praticado com violência e grave ameaça, cometido mediante o emprego de uma faca e em concurso de agentes com um menor de idade. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal (HC 223668 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-03-2023 PUBLIC 08-03-2023). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 14 de março de 2025 14:37:56. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora